Tribunal: STF
Processo: Rcl 71819
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por TIM S/A em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 0061700-44.2005.5.02.0026, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 10 e do Tema 1232 da Repercussão Geral.



    A reclamante narra que, na origem, cuida-se de “reclamatória trabalhista proposta em 15/03/2005 em face da Gazeta Mercantil S.A. e outras, por suposto vínculo empregatício com as demais reclamadas, suposto inadimplemento de diferenças salariais, salários vencidos e vincendos, diferenças das férias e diferenças decorrentes do aviso prévio, referentes ao lapso contratual no período em que a reclamante exerceu labor para a citada primeira reclamada, qual seja, 06/05/2002 a 12/03/2003, período em que exerceu a função de Jornalista.”(eDoc 1, p. 2-3).



    Diz, ainda, que “em sede de sentença a ação foi julgada parcialmente procedente e, após decisão julgamento dos recursos interpostos pelo reclamante, iniciou-se a fase de liquidação. Iniciada a execução, buscou-se a satisfação da dívida, no entanto, não foram encontrados valores que pudessem satisfazer a execução de forma completa, de modo que o Reclamante procedeu com pedido de inclusão desta Reclamante no polo passivo, sob a alegação de formação de grupo econômico com as demais reclamadas.” (eDoc 1, p. 3)



    Argumenta que “em se tratando de pessoa não participante da fase de cognição dos processos centralizados, a validade de sua inclusão ao polo passivo executório pressuporia a desconsideração de personalidade ou a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, §5º, do CPC, mediante observância à cláusula de reserva de plenário” (eDoc 1, p. 3)



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução trabalhista de nº 0061700-44.2005.5.02.0026, “bem como todos os outros processos movidos em face da Empresa Reclamante (TIM S/A) que tem como tema (Grupo Econômico – Inclusão de Terceiro apenas em fase de execução) até o julgamento da presente reclamação” e, no mérito, “seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 0061700- 44.2005.5.02.0026” (eDoc 1, p. 22)



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    No caso dos autos, verifica-se que, em 5.2.2020, a 26ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu a existência de grupo econômico entre as sociedades empresariais (eDoc 6, p. 196):



    “ID.e4a4ac8: Diante de todo o exposto nos autos, em especial a análise dos documentos carreados, constata-se a existência de Grupo Econômico, nos termos abaixo aduzidos. A incorporação/fusão ocorrida entre as sociedades empresariais causou confusão patrimonial e fez com que as pessoas jurídicas abaixo listadas se tornassem responsáveis pelo passivo trabalhista das executadas originais do presente feito, autorizando o reconhecimento da responsabilidade pela satisfação do crédito trabalhista.”



    Em 7.7.2023, a reclamante solicitou a suspensão da execução trabalhista nos seguintes termos: (eDOC 17, p. 20-21- Id e775104): 



    “TIM S.A. (atual denominação de TIM PARTICIPAÇÕES S.A.), qualificada nos autos da reclamação trabalhista em epígrafe, em que lhe move ANA PAULA GONCALVES NOGUEIRA, por seu procurador infra-assinado, vem à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue. 



    Informa a peticionante que, o Superior Tribunal Federal, no dia 25 de maio de 2023, em decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, no processo Recurso Extraordinário 1.387.795 em razão da controvérsia existente sobre a mesma matéria objeto da presente ação (Grupo Econômico – Inclusão apenas em fase de Execução) determinou: “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (...)”. Anexa o entendimento da Corte Superior. 



    Considerando o exposto, solicita-se suspensão da presente execução trabalhista, nos termos da decisão citada e anexa a presente.”



    Ocorre que, ao julgar o agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista, o pedido de suspensão restou indeferido (eDoc 17, p. 41). 



    Como se nota, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada descumpriu a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.232 da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 61.735, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 06.09.2023; Rcl 61.935, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.09.2023; Rcl 61.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.08.2023; e Rcl 61.634, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/08/2023, esta última assim ementada:



    "RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE."



    Ainda, em reclamações que retratam a mesma circunstância da presente, menciono as seguintes decisões monocráticas: RCL 67922, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.05.24; RCL 67256, rel Min. Cristiano Zanin, DJe 06.05.24; RCL 67831, rel Min. Dias Toffoli, DJe 07.05.24; RCL 67601, rel Min. Cármen Lúcia, DJe 26.04.24; RCL 65927, rel Min. André Gonçalves, DJe 26.03.24; RCL 66014, rel. Min. Flávio Dino, DJe 22.03.24 e RCL 60678, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.07.2023.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 0061700-44.2005.5.02.002, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente